Tribunal: TJES
Processo: 0001461-75.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001461-75.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RENATO DARDENGO RIBEIRO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTATAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cancelamento de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Renato Dardengo Ribeiro. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança de valores referentes à recuperação de consumo e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida pelas partes; (ii) estabelecer se a cobrança por recuperação de consumo se pautou em prova unilateral, sem observância dos procedimentos normativos aplicáveis; e (iii) determinar se a interrupção do fornecimento de energia enseja a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de prova pericial quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para formar seu convencimento, conforme o princípio do livre convencimento motivado. No caso, a prova pericial requerida é inviável, pois o medidor foi retirado unilateralmente e seu destino é desconhecido, enquadrando-se na hipótese do art. 464, §1º, III, do CPC.

A relação entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo inaplicável a exclusão desse regime sob a alegação de especialidade das normas setoriais.

A avaliação técnica da irregularidade foi realizada unilateralmente pela concessionária, sem notificação prévia da nova data e sem oportunizar ao consumidor o direito de acompanhar a perícia, em afronta ao art. 129, §§ 6º e 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Dessa forma, a cobrança baseada nesse laudo é inexigível.

A suspensão do fornecimento de energia com base em débito oriundo de recuperação de consumo apurada unilateralmente viola o contraditório e a ampla defesa, sendo vedada pela jurisprudência do STJ, nos termos do REsp 1.412.433/RS.

A falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica, com a interrupção indevida do fornecimento, configura dano moral in re ipsa, não sendo necessária a demonstração do prejuízo concreto, conforme precedentes do STJ. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização é adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode indeferir a produção de prova pericial quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

A relação entre concessionária de serviço público e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a exclusão desse regime sob alegação de especialidade normativa.

A cobrança por recuperação de consumo decorrente de irregularidade no medidor é inexigível quando constatada unilateralmente pela concessionária, sem a notificação prévia do consumidor para acompanhar a perícia técnica.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débito oriundo de recuperação de consumo apurada unilateralmente é ilícita e configura falha na prestação do serviço essencial.

A suspensão indevida do fornecimento de energia enseja dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 464, §1º, III; CDC, art. 42; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 202.094, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25/05/2021; STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe 28/09/2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 21/09/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.885.205/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 31/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001461-75.2018.8.08.0002

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RENATO DARDENGO RIBEIRO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Alegre, nos autos da ação de cancelamento de débito c/c danos morais ajuizada por Renato Dardengo Ribeiro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões fls. 173/196 sustenta a apelante, inicialmente, que houve cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção de prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia, revelando-se prematuro o julgamento do feito.

Sustenta a legalidade do procedimento adotado para apuração da irregularidade, externada mediante demonstrativo de cálculo, TOI e relatório de avaliação técnica.

Aduz que a medição foi pautada em conhecimentos técnicos especializados, não se tratando de prova unilateral.

E mais: necessária a aplicação da legislação específica sobre o tema, em observância ao princípio da especialidade, devendo ser afastado o Código de Defesa do Consumidor.

Aponta que a recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária é atividade de caráter público, prevista em resolução editada pela ANEEL, sendo o procedimento fielmente seguido pela apelante.

Afirma que não prosperam as alegações de unilateralidade da constatação, subjetividade na fixação dos valores e ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia, sendo a sua atuação pautada no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, revelando-se legítima a suspensão do serviço em razão do inadimplemento.

Por fim, destaca a inexistência de dano moral, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

Pois bem.

Preliminarmente, sustenta o apelante cerceamento de defesa, porquanto não obstante manifestação acerca do interesse na produção de prova pericial, o juízo
a quo
não apreciou o pleito, decidindo antecipadamente a lide.

Sob tal enfoque, forçoso lembrar que o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não havendo vício no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal pontificou que “
o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não
” (HC no 202.094, Ministra Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 25/05/2021).

Neste caso, acertada a decisão do juízo
a quo
, pois trata-se de prova pericial impossível, prevista no art. 464,
§ 1º, III do CPC
, o qual define:
“O juiz indeferirá a perícia quando
a verificação for impraticável.”

Afinal, o medidor da instalação da residência do apelado foi retirado unilateralmente pelo apelante e é desconhecido o seu destino.

Pelo exposto,
REJEITO

a alegada preliminar.

Prosseguindo, tenho por inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Quanto ao mérito do recurso, observa-se do Comunicado de Substituição do Medidor (fl. 102) que o aparelho retirado seria encaminhado ao laboratório, para realização da perícia técnica em 11/09/2017, sendo facultada a presença do cliente. Contudo, o relatório de avaliação técnica é datado de 03/10/2017, ou seja, em data posterior, não se verificando a presença do consumidor (fl. 124).

Vale dizer, não obstante o termo de ocorrência informar acerca do local e hora para a realização da prova técnica, a mesma foi realizada em data posterior, sem nova notificação e ciência do consumidor.

Desse modo, incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação do recorrido.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto era em discussão:

Resolução nº 414/2010

Art. 129, §§6º e 7º

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento supratranscrito, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados.

No que concerne à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária,
sendo possível a suspensão do serviço se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

(...)

IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual,
apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X -
A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária"
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

(...)

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Por outro lado, vale frisar a orientação desta Corte no sentido de que “
a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa”.
(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Verificada

in casu

a ilegalidade do procedimento que culminou na interrupção do fornecimento de energia elétrica, forçoso reconhecer a lesão extrapatrimonial sofrida pelo consumidor.

Entendo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO AO CONSUMIDOR. PROVA TÉCNICA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da recorrente que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL. 2) É insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. 3) É devida a restituição simples dos valores indevidamente adimplidos quando a anulação do débito decorre de erro procedimental, e não de equívoco da constatação fática, hipótese de erro justificável prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC. 4)
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado. Precedentes. 5) o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é compatível com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade e com Precedentes deste Tribunal.
6) Recurso desprovido. Honorários recursais majorados em 2%. (TJES. Apelação Cível nº 5000493-39.2023.8.08.0016. Segunda Câmara Cível. Relator Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data do julgamento 19/07/2024).

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o montante de 17% (dezessete por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)